Tribunal: TCU
Processo: 016.538/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento em processo de aposentadoria. Descumprimento de diligência do TCU. Aplicação de multa ao gestor omisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 7407/2012-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria de Josemar Rodrigues de Albuquerque, ex-servidor da Fundação Universidade de Brasília - UnB, negando-lhe o respectivo registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Carlos Vieira Mota (XXX.858.781-XX), Decano de Gestão de Pessoas da UnB, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.2. determinar o desconto integral ou parcelado das dívidas nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expire o prazo para recolhimento sem sua manifestação, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 219, inciso I, do RI/TCU; 9.3. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. determinar à Fundação Universidade de Brasília, nos termos do artigo 4°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze dias) instaure o procedimento administrativo pertinente para o ressarcimento ao erário da parcela de quintos indevida paga ao servidor aposentado Josemar Rodrigues de Albuquerque, ante o disposto nos Acórdão 6224/2013-TCU-Segunda Câmara e 7.407/2012-TCU-2a Câmara, e, assim que concluído tal processo, encaminhe ao TCU as evidências do ressarcimento direto ou do desconto do valor nos proventos do aposentado no Siape, medidas estas cujo cumprimento será verificado pelo TCU, no âmbito destes autos.